Tribunal: TJSP
Processo: 9000277-09.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime aberto.
3-)Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico desfavorável.
4-) Agravante condenado pela prática de diversos roubos. Não ostenta requisito subjetivo importante para sua transferência de regime, não tem esse mérito, ou seja, além de ter praticado delitos concretamente graves (diversos

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime aberto.
3-)Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico desfavorável.
4-) Agravante condenado pela prática de diversos roubos. Não ostenta requisito subjetivo importante para sua transferência de regime, não tem esse mérito, ou seja, além de ter praticado delitos concretamente graves (diversos roubos), com violência e grave ameaça à pessoa, e o término de cumprimento da pena esteja previsto somente para o dia 27.12.2033 (fls. 22), teve parecer desfavorável no exame criminológico, visto que recomenda-se que ele permaneça por mais 10 (dez) meses no regime intermediário, para se ter uma melhor análise de seu desempenho no regime intermediário e demonstre que, de fato, vem absorvendo a terapêutica criminal, não sendo recomendável a progressão prisional, por ora.
5-) Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000277-09.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VAGNER
DE FREITAS FRASÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000277-09.2020.8.26.0050 -Voto no 3570
2
VOTO No 3570
Agravo em Execução Penal no 9000277-09.2020.8.26.0050 (processo
físico)
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ de São Paulo
Juíza de Direito: doutor Ulysses de Oliveira Gonçalves Junior
Agravante: Vagner Freitas Frasão
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime aberto.
3-)Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico desfavorável.
4-) Agravante condenado pela prática de diversos roubos. Não ostenta
requisito subjetivo importante para sua transferência de regime, não tem esse mérito, ou
seja, além de ter praticado delitos concretamente graves (diversos roubos), com violência
e grave ameaça à pessoa, e o término de cumprimento da pena esteja previsto somente
para o dia 27.12.2033 (fls. 22), teve parecer desfavorável no exame criminológico, visto
que recomenda-se que ele permaneça por mais 10 (dez) meses no regime intermediário,
para se ter uma melhor análise de seu desempenho no regime intermediário e demonstre
que, de fato, vem absorvendo a terapêutica criminal, não sendo recomendável a
progressão prisional, por ora.
5-) Não provimento do recurso.
I Relatório
Houve interposição de agravo à execução pelo indeferimento de progressão
de Vagner ao regime aberto, pois não teria requisito subjetivo necessário.
Busca-se a reforma da r. decisão, sob os argumentos de que além de atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000277-09.2020.8.26.0050 -Voto no 3570
3
o requisito objetivo para a concessão do benefício, o agravante possui bom
comportamento carcerário, bem assim, preenchendo, também, requisito subjetivo.
Alega que a avaliação criminológica posicionou-se favoravelmente, apenas, ao concluir
recomendou que o sentenciado permaneça por mais dez meses no regime intermediário,
em razão da longevidade da pena, sendo de rigor o deferimento do pleito (fls. 1/13).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 59/62), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 63).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 78/83).
II Fundamentação
O agravo não prospera.
Verte-se dos autos que o agravante cumpre pena de dezenove (19) anos, oito
(8) meses e quatro (4) dias de reclusão, pela prática de diversos roubos, cujo término da
pena está previsto para o dia 31.10.2032, fls. 49/53, atualmente, cumpre pena em
regime semiaberto.
No caso presente, o douto Magistrado, após analisar as particularidades do
caso concreto, entendeu ser imprescindível a realização de exame criminológico e
diante das informações desfavoráveis à progressão pretendida, indeferiu a progressão do
agravante ao regime aberto (fls. 38/39).
Infere-se no boletim informativo de fls. 49/53, que a pena foi cumprida no
patamar de 35,086 %. Ele tem bom comportamento carcerário (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000277-09.2020.8.26.0050 -Voto no 3570
4
Observe-se “Mas a simples apresentação de um atestado ou parecer do
diretor do estabelecimento penitenciário, após o cumprimento de um sexto da pena no
regime anterior, não assegura ao condenado o direito de ser promovido a regime menos
restritivo” (MIRABETE, Julio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. Execução penal. 14a ed.
São Paulo: Atlas, 2018, p. 449).
“Deve-se ponderar, também, que o juiz da execução não está adstrito às
conclusões de parecer ou laudo técnico (art. 182 do CPP) e, consequentemente, ainda
menos vinculado ao teor de um atestado de conduta carcerária, assistindo-lhe, também,
o poder de ordenar, inclusive de ofício, a produção de prova oral ou pericial, incluindo o
exame criminológico, se a considerar necessária à solução dos incidentes, à instrução de
pedidos de benefícios legais ou para dirimir qualquer outra questão surgida no curso do
processo de execução (art. 196, § 2o, da LEP e art. 156, II, do CPP)” (MIRABETE,
Julio Fabrinni, ob. cit., p. 449).
Foi determinada a realização de exame criminológico para aferição dos
requisitos subjetivos.
Essa determinação tem amparo na doutrina e na jurisprudência, não sendo
ilegal sua confecção, até mesmo para que haja individualização da pena. Para
executados diferentes, execuções de penas, igualmente, diversas (NUCCI, Guilherme de
Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2009, p. 525-531).
A Súmula 439 do Excelso Superior Tribunal de Justiça, permite seu
realização: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em decisão motivada".
No caso em tela, ele não ostenta requisito subjetivo importante para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000277-09.2020.8.26.0050 -Voto no 3570
5
transferência de regime, não tem esse mérito, ou seja, além de ter praticado delitos
concretamente graves (diversos roubos), com violência e grave ameaça à pessoa, e o
término de cumprimento da pena esteja previsto somente para o dia 27.12.2033 (fls.
22), teve parecer desfavorável no exame criminológico, visto que recomenda-se que ele
permaneça por mais 10 (dez) meses no regime intermediário, para se ter uma melhor
análise de seu desempenho no regime intermediário e demonstre que, de fato, vem
absorvendo a terapêutica criminal, não sendo recomendável a progressão prisional, por
ora.
Ressalta-se que a leitura dos trabalhos técnicos não pode ser apenas em sua
conclusão, mas no contexto que são elaborados, caso contrário, ter-se-ia apenas uma
visão parcial do executado.
"1. O atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito
temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional. 2. O julgador forma sua convicção pela
livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico,
não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais
desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal. 3. A decisão da instância
primeira, confirmada pela Corte de origem, não padece de ilegalidade, uma vez o
Juiz justificou o não preenchimento do requisito subjetivo do art. 112 da LEP com
lastro em laudo psicossocial desfavorável, que não recomendou a progressão prisional
ao apenado" (AgRg no HC 525070/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 24.9.2019 DJe 4.10.2019).
"3. A elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou
assistente psicossocial não traz qualquer mácula ou ilegalidade à decisão que
indeferiu a progressão de regime com base em tal documento, mormente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000277-09.2020.8.26.0050 -Voto no 3570
6
qualquer destes profissionais está habilitado a realizar perícia técnica compatível com
o que se busca saber para a concessão do benefício de progressão de regime" (AgRG no
HC 451804/MS T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 18.I.2018 DJe
25.9.2018).
Destaca-se que o Juízo a quo determinou que o exame criminológico seja
refeito em cento e oitenta (180) dias, momento em que poderá ter uma nova análise da
evolução do sentenciado no regime intermediário, se o caso, deferir a progressão.
Portanto, deve o agravante permanecer no regime em que se encontra
(semiaberto), a fim de que demonstre aproveitamento adequado das medidas
reeducativas a ele pertinentes e que possui condições de usufruir, futuramente, de maior
liberdade.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.